Tribunal: TJDFT
Processo: 0756730-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GAEE - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL. DEMANDA NÃO ABRANGIDA PELA ADPF 615 MC/DF. RECONHECIMENTO JUDICIAL ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA. INCORPORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los de forma solidária a incluírem no cálculo da média salarial da autora os valores reconhecidos judicialmente, a título de GAEE, dos anos de 2008 e 2009, para fins de reajuste de sua aposentadoria proporcional, e ao pagamento da quantia de R$ 13.063,22 (treze mil e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), referente às diferenças não pagas do período de outubro de 2016 a fevereiro de 2022, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da sua implementação nos proventos da parte autora. Em seu recurso, alega necessidade de suspensão do feito em razão da ADPF 615 e IDR no 2016 00 2 021967-8. No mérito, alega inaplicabilidade da coisa julgada formada nos processos judiciais invocados pela recorrida e da impossibilidade da incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 34003332) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 34003341).
3. Ilegitimidade passiva. Não conheço a preliminar arguida, por se tratar de inovação recursal, uma vez que caberia ao recorrente apresentar toda matéria de defesa ou prejudiciais de mérito na contestação (artigos 336 e 337, XI do CPC), sob pena de preclusão. Ainda que assim não fosse, em que pese o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV ser autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Precedente: (Acórdão 1159690, 07353514620188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Não há correlação entre o tema discutido na ADPF 615 MC/DF e o presente caso, porquanto não se pretende a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, mas a incorporação da gratificação, que já foi reconhecida judicialmente em momento anterior, aos seus proventos. O mesmo deve ser entendido em relação ao IRDR 20160020219678.
5. Quanto à pretensão de aplicação do entendimento do julgamento da ADI no 2017.00.2.021004-9, publicado em 20/03/2019, ressalto que o direito à percepção da gratificação pela parte foi reconhecido por decisão judicial anterior à declaração de constitucionalidade do art. 20, I, da Lei no 5.105/13, sendo atingido pela coisa julgada, o que afasta o pedido do recorrente, nos termos do Tema 733 do Supremo Tribunal Federal.
6. A Lei Distrital 5.105/2013, que alterou a Lei Distrital no 4.075/2007, estabeleceu em seu art. 30 que as gratificações definidas nos arts. 18 a 24, dentre as quais se inclui a GAEE (art. 20), são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Assim, reconhecido o direito ao recebimento da gratificação, faz jus a recorrida à incorporação, cujo cálculo equivale a 0,6% por ano exercido, nos termos da decisão impugnada. No mesmo sentido, cito precedente: (Acórdão 1396126, 07399017920218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.